Tribunal: CARF
Processo: 10510.722078/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO OU DO PAGAMENTO DIRETO DE PLANO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. PADRÃO PROBATÓRIO.
Na hipótese de custeio de plano de saúde contratado por pessoa jurídica (plano empresarial), condiciona-se a dedutibilidade dos respectivos valores à comprovação de (a) reembolso dos pagamentos efetuados pela contratante, ou (b) pagamento direto à respectiva operadora. O objetivo é provar que o sujeito passivo arcou com o ônus financeiro do custeio.
Os descontos em folha de remuneração ao cônjuge do sujeito passivo comprovam o reembolso, à razão do respectivo quinhão de alocação do prêmio, na medida em que entre pessoas casadas ou em união estável vige um regime de economia comum, destinado à assistência mútua.
Extratos bancários que limitem-se a registrar data de operação, número de documento de referência e valores, ausente destinatário, são insuficientes para comprovar o ressarcimento, se houver discrepância entre os valores transferidos e os valores devidos pelo custeio do plano de saúde. Nessa hipótese de discrepância, deve o sujeito passivo justifica-la para que seja possível o reconhecimento da dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722078/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.067 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRACAS SOUZA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO OU DO PAGAMENTO DIRETO
DE PLANO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. PADRÃO
PROBATÓRIO.
Na hipótese de custeio de plano de saúde contratado por pessoa jurídica (plano
empresarial), condiciona-se a dedutibilidade dos respectivos valores à
comprovação de (a) reembolso dos pagamentos efetuados pela contratante, ou
(b) pagamento direto à respectiva operadora. O objetivo é provar que o sujeito
passivo “arcou com o ônus financeiro” do custeio.
Os descontos em folha de remuneração ao cônjuge do sujeito passivo
comprovam o reembolso, à razão do respectivo quinhão de alocação do
prêmio, na medida em que entre pessoas casadas ou em união estável vige um
regime de economia comum, destinado à assistência mútua.
Extratos bancários que limitem-se a registrar data de operação, número de
documento de referência e valores, ausente destinatário, são insuficientes para
comprovar o ressarcimento, se houver discrepância entre os valores
transferidos e os valores devidos pelo custeio do plano de saúde. Nessa
hipótese de discrepância, deve o sujeito passivo justifica-la para que seja
possível o reconhecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com o custeio de plano
de saúde complementar, à razão indicada na fundamentação (equivalente a 37% de cada
desconto a título de assistência médica, comprovados nos documentos de fls. 63-67).

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722078/2017-39
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.679,68, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de
R$6.107,95, detalhadas na notificação de lançamento, campo “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, conforme transcrito abaixo:
Conforme documentos apresentados pela contribuinte, os valores pagos ao Bradesco
Saúde correspondem a despesas com Plano de Saúde Empresarial, tendo como
contratante a empresa Leite Prado Fast Food - ME. Como as despesas médicas
dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo próprio contribuinte e não
tendo sido apresentados documentos hábeis a comprovar que tais despesas foram
arcadas pela declarante, impõe-se a glosa do montante de R$ 6.107,95.
Cientificado do lançamento em 29/06/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 07/07/2017.
Informa a juntada de comprovantes.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
O art. 8o , inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela diferença
entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II.
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2o , permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados ou à aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes
O contribuinte deve comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado para ele ou
para seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Neste sentido é o que dispunha o art. 73, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Importante frisar que, não obstante a apresentação de recibos/declarações/notas fiscais,
é licito à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
para confirmar a efetividade da prestação de algum serviço ou de seu respectivo
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Na DIRPF 2015 a contribuinte não informou dependentes. Portanto, apenas despesas
pagas em seu benefício podem ser admitidas na Declaração de Ajuste Anual de sua
titularidade.
Com a impugnação, o contribuinte anexou cópias de extratos de tela de faturas emitidos
pela Bradesco Saúde com relação de segurados que fazem parte do plano de saúde
firmado com a empresa Leite Prado Fast Food ME. Apresentou Comprovante de
Rendimentos emitido por esta empresa em 04/07/2017, após a lavratura da Notificação
de Lançamento. O documento informa recebimento pela contribuinte de Lucros e
Dividendos.
Na situação em que o plano é empresarial, contratado por pessoa jurídica, o contribuinte
precisa demonstrar que reembolsou a empresa no montante pago em seu benefício para
que possa deduzir o valor na apuração da base de cálculo do imposto de renda de pessoa
física ou que arcou com recursos próprios os pagamentos dos valores incluídos no
boleto emitido contra a empresa.
Não foram apresentados comprovantes de pagamento das mensalidades e não foram
apresentados comprovantes de reembolsos feitos pela contribuinte à empresa tais como
cópias de cheques, de depósitos, transferências, descontos em valores recebidos da
empresa.
Deste modo, deve ser mantida a glosa por ausência de juntada de documentos hábeis e
idôneos a demonstrar que a contribuinte suportou o ônus das despesas médicas
glosadas.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou ter reembolsado a pessoa jurídica responsável pelo
custeio do plano de saúde complementar cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o sujeito passivo afirma ter reembolsado o custeio do plano de
saúde complementar, de duas formas:
a) Mediante desconto nos valores devidos pela pessoa jurídica ao sócio Carlos
Alberto Leite Prado, cônjuge da contribuinte; e
b) Por meio de pagamentos diretos, com recursos provenientes de conta-corrente
de titularidade da contribuinte.

Os valores deduzidos das quantias devidas ao cônjuge do sujeito passivo devem
ser considerados como comprovante do efetivo custeio do plano de saúde complementar, na
medida em que, na constância do casamento, independentemente do regime de bens, forma-se
uma economia em comum, cujos objetivos incluem assistência à contrapartida marital,
A propósito, confira-se o seguinte extrato da legislação de regência, verbis:

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

CC/2002
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.

Em razão do dever de assistência mútua, qualquer despesa feita por um cônjuge
em favor do outro é considerada como suportada por essa economia em comum, compensável
não por conciliação real a real, mas pela expectativa legítima de que, quando necessário, o
cônjuge então beneficiado irá acudir sua contraparte.
De fato, deve-se evitar a equiparação dos cônjuges à figura de sócios, cujas
obrigações recíprocas são liquidadas de modo exato, à razão da expressão financeira das
obrigações. A legislação de regência não obriga o cônjuge amparado a devolver a exata quantia
suportada por seu análogo para custear um tratamento médico. Pelo contrário: muito
provavelmente, esse tipo de pleito seria rechaçado pelo Judiciário.
Nesse contexto, não faz sentido jurídico exigir que o sujeito passivo comprove ter
ressarcido o cônjuge que fez os desembolsos para custeio do tratamento de saúde de seu marido
ou esposa, nem que os valores tenham saído de conta-corrente conjunta, necessariamente suprida
por recursos provenientes da atividade do contribuinte.
O que não se tolera é a tentativa de dupla utilização da dedução: ambos os
cônjuges não podem, concomitantemente, pleitear deduções oriundas do mesmo fato jurídico-
econômico do pagamento.
Por outro lado, os extratos juntados aos autos (fls. 68-72) são limítrofes para
comprovação do ressarcimento, porquanto eles não identificam o destinatário das transferências.
O registro resume-se à data, documento de referência e valor transferido.
A coincidência de valores (R$ 1.221,59) é um indício, mas ela acaba por resvalar
numa discrepância de valores, agravada por uma elipse nas razões recursais.
A somatória das alocações do prêmio em função dos beneficiários totaliza R$
3.277,41, em média.
O desconto em contracheque era de R$ 2.443,18, em média.
Logo, há um défice de R$ 834,23. As razões recursais são silentes sobre esse
resto. Não há uma conciliação, isto é, uma demonstração analítica a correlacionar em soma zero
os valores total do prêmio, a quantia alocada ao custeio dos benefícios ao sujeito passivo, o
défice e as transferências, por período.
Considerados os universos possíveis mais prováveis, pode-se cogitar que o défice
seria (a) custeado com recursos administrados pelo cônjuge, mediante depósito direto; (b) pelos
demais beneficiários, (c) pelo sujeito passivo, devido há um eventual dever de manutenção de
filhos em comum (beneficiários do plano), ou (d) pelo inadimplemento dessa parcela.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Sem essa conciliação, deve-se considerar o quanto efetivamente provado: parte do
desconto dos valores devidos ao cônjuge destinaram-se ao ressarcimento do plano de saúde em
benefício de sua contrapartida, o sujeito passivo.
Faz-se necessário calcular esse percentual.
Há cinco beneficiários:
Certificado
Beneficiário
Data
Valor
0000019/00
CARLOS
ALBERTO LEITE
PRADO
11/2014
1.221,59
0000019/01
MARIA
DAS
CRACAS
SOUZA
PRADO
11/2014
1.221,59
0000027/00
JULIO
FLAVIO
LEITE PRADO
11/2014
359,72
0000035/00
RODRIGO
SOUZA
PRADO
11/2014
359,72
0000043/00
JULIANA
BEZERRA
DOS
SANTOS
11/2014
114,79
Total

3.277,41
A alocação do sujeito passivo correspondia a 37% do total do prêmio.
Portanto, deve-se ter como efetivamente pago pelo sujeito passivo o equivalente a
37% de cada desconto a título de assistência médica, comprovados nos documentos de fls. 63-67.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução com o custeio de plano de saúde complementar, à
razão indicada na fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722078/2017-39

Fl. 92
DF CARF MF
Original